Tribunal: TJDFT
Processo: 0777951-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEITADA. PERÍCIA. NÃO NECESSÁRIA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. TESE 1.113 DE RECURSOS REPETITIVOS/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para: “condenar o DISTRITO FEDERAL a restituir a diferença entre o valor pago até esta data ITBI (R$ 6.185,20) e o valor devido com base na negociação realizada (R$4.500,00), ou seja: R$ 1.685,20 (mil seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos). Destaca-se que, considerando que o débito foi parcelado, caso o autor comprove o pagamento de novas parcelas, estas também deverão ser restituídas.”.
3. Em seu recurso, a parte recorrente suscita preliminar de incompetência em razão da necessidade de produção de prova pericial para aferição da base de cálculo do imóvel, bem como, incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública em face da base de cálculo do imóvel. No mérito, defende que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem, avaliado pela Administração Pública, e não pelo valor do negócio jurídico celebrado.
4. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 69901319.
III. Questão em Discussão
5. As questões que retornam a e. Turma Recursal são: i) necessidade de prova pericial; ii) competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; e iii) qual a base de cálculo do ITBI.
IV. Razões de Decidir
6. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais sob a tese de que seria necessária a produção de prova pericial. Pontue-se que a discussão central do feito se refere a ato anterior. De todo modo, os elementos probatórios são suficientes para a resolução da lide, não existindo necessidade de prova pericial, tampouco complexidade da causa. O recorrente não abriu o procedimento administrativo, portanto, não pode requerer a produção de prova pericial. Preliminar de prova pericial rejeitada.
7. O recorrente alega incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública tendo em vista o valor atribuído ao bem. No entanto, o que se discute no presente feito é o valor do tributo referente ao ITBI e não o valor do bem. Preliminar rejeitada.
8. O recorrido demonstrou que a aquisição do bem foi no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme Escritura Pública de Compra e Venda, ID 69901285. Todavia, o Distrito Federal atribuiu à base de cálculo do ITBI a quantia de R$ 294.534,17 (duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos), ID 69901291.
9. Conforme artigo 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006 determina que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.
10. Assim, caso a Administração discorde do valor declarado pelo contribuinte, deve, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no texto expresso do artigo 148 do Código Nacional Tributário, instaurar processo administrativo para desconsiderar a quantia informada pelo contribuinte e fixar outro como base. No caso, não houve abertura desse processo, tendo o valor sido fixado arbitrariamente pela Administração. Desse modo, não prospera a tese de que caberia ao contribuinte promover processo administrativo para questionar o valor arbitrado.
11. Destaca-se que a questão foi pacificada em recente tese fixada pelo STJ relativa ao Tema 1.113 de Recursos Repetitivos, nos seguintes termos: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”.
12. A manutenção da sentença é medida que se impõe. Nesse sentido: Acórdão 1901553, 07002798520248070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2024, publicado no DJE: 26/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1976199, 0714636-64.2024.8.07.0018, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025;
IV. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Artigo 1.035, § 5o, do CPC;
Artigos 38 e 148 do Código Tributário Nacional;
Artigo 6o da Lei Distrital no 3.830/2006.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1901553, 07002798520248070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2024, publicado no DJE: 26/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada;
Acórdão 1976199, 0714636-64.2024.8.07.0018, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025;